Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708832-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MAURICIO DE LIMA FERREIRA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO INSUFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, nos termos pleiteados, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, incumbência esta que cabe ao credor. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Brasil Central LTDA – SICOOB Executivo contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome da parte agravada, por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada (ID no 56576411). 2. O agravante, em suma, explica que a última pesquisa via SISBAJUD realizada no processo de origem em 9/10/2023 não foi na modalidade reiterada. Afirma que a negativa do pedido por ter sido realizada consulta recente afronta os princípios da cooperação e as medidas implementadas pelo CNJ. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome do devedor, via SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 56576412 e no 56576413). 6. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 56667473). 7. A parte agravada não foi localizada para apresentar contrarrazões (ID no 58049069). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. Na análise da antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 56667473): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 13. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome do devedor ocorreu em 9/10/2023 (SISBAJUD), como mencionado na decisão agravada, quando não foram encontrados valores passíveis de bloqueio. 16. Logo, não houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente desta Turma: Acórdão no 1792499, 07384899320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pela agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. [...]” 13. Ausente alteração no contexto fático e/ou jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso, sobretudo por não ter transcorrido tempo considerável desde a última diligência realizada, que restou infrutífera. 14. Na origem, o exequente/agravante postula diligências a fim de localizar o paradeiro do executado/agravado (ID no 192692799, processo no 0715661-19.2022.8.07.0007). DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO